Tribunal: STF
Processo: AI 289210
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO INCOMPLETO
 -
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PROCESSUAL - SÚMULA 288/STF - RECURSO
IMPROVIDO.
              - Sem que a parte agravante promova a integral formação
 do instrumento,
com a apresentação de todas as peças que dele devem constar
 obrigatoriamente, torna-se
inviável conhecer do recurso de agravo, cabendo enfatizar que a
 composição do traslado
deve processar-se, necessariamente, perante o Tribunal a quo e não,
 tardiamente, perante
o Supremo Tribunal Federal. Precedentes.